Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DE PROTESTO DE TÍTULOS. CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OFERECIMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em consonância com a tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, mediante o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.340.236/SP, admite-se a possibilidade do deferimento de cautela liminar de suspensão da publicidade de protestos, através do oferecimento prévio, pelo suposto inadimplente, de caução real ou fidejussória, em valor igual ou superior aos débitos reclamados, acrescida de correção monetária e juros de mora, a partir da data de seus supostos vencimentos.
2. Recurso provido.